Tribunal: TJSP
Processo: 1020275-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Ação de obrigação de fazer decorrente de contrato de compra e venda c.c declaração e reconhecimento de garantia do imóvel e reconhecimento de vício redibitório com pedido de tutela antecipada c.c danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré - Recurso prejudicado – Acordo homologado.